Tribunal: TCU
Processo: 014.242/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1147/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7658/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 11/5/2021 - Telepresencial, inserido na Ata no 15/2021, relativamente aos seus itens 9, 9.1, 9.2 e 9.3; Onde se lê: 9. (...) em desfavor da Sr.a Ana Zilda Fortes Barbosa e da (...) 9.1. (...) e Ana Zilda Fortes Barbosa , para todos os efeitos (...) 9.2. (...) e Ana Zilda Fortes Barbosa , condenando-os solidariamente (...) 9.3. (...) e Ana Zilda Fortes Barbosa a multa prevista (...) Leia-se: 9. (...) em desfavor da Sr.a Ana Zilda Fortes Barbosa Moreira e da (...) 9.1. (...) e Ana Zilda Fortes Barbosa Moreira , para todos os efeitos (...) 9.2. (...) e Ana Zilda Fortes Barbosa Moreira , condenando-os solidariamente (...) 9.3. (...) e Ana Zilda Fortes Barbosa Moreira a multa prevista (...); Mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.242/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Zilda Fortes Barbosa Moreira (XXX.601.741-XX); Associação Ruarte de Cultura (05.018.694/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/Órgãos do Governo do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.